Tribunal: TJDFT
Processo: 0715847-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Carla Pereira da Silva requer a instauração de conflito negativo de competência. Ela narra que o juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina homologou acordo de partilha celebrado com o ex-marido Fábio Fagundes do Amaral no processo 0703012-33.2019.8.07.0005, em que foi também decretado o divórcio do casal. Menciona que a sentença transitou em julgado. Diz que requereu o cumprimento de sentença em desfavor do ex-cônjuge, porque ele teria descumprido as cláusulas do acordo ao deixar de apresentar o livro-caixa da sociedade empresária objeto da partilha, quando lhe fosse solicitado. Noticia que os bens e as dívidas dessa pessoa jurídica foram partilhados, no acordo, em 50% para cada. Assevera que o juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina se declarou incompetente para processar o requerimento de cumprimento de sentença, ao considerar que o juízo competente seria a Vara Cível de Planaltina. Informa que, em razão desse pronunciamento judicial, requereu a desistência do cumprimento de sentença e que o processo foi extinto sem resolução do mérito. Assevera que foi distribuída para o juízo da Vara Cível de Planaltina a ação que ajuizou em desfavor do ex-cônjuge, processo 0704084-84.2021.8.07.0005, com o objetivo de obter a dissolução parcial da empresa individual de responsabilidade limitada, a partilha do capital social formado durante a sociedade conjugal em 50% para cada, a apuração de haveres de cada sócio, a fixação da data da resolução da sociedade e a definição do critério para apuração dos haveres. Noticia que o juízo da Vara Cível de Planaltina declinou da competência para o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Assevera que este juízo reconheceu sua competência para processar e julgar a ação proposta. Diante dessa situação, a requerente afirma que, havendo conflito de competência, requer-se que seja processado o presente pedido, pedindo-se assim a oitiva dos juízes em conflito, Exma. Dra. Margareth Aparecida Sanches de Carvalho da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina-DF, Exma. Dra. Josélia Lehner Freitas Fajardo da Vara Cível de Planaltina-DF e Exmo. Dr. João Henrique Zullo Castro da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, para ao final se declarar qual juízo é o competente pronunciando-se ainda sobre a validade dos atos do juiz reconhecido como incompetente, espera o suscitante que esse Egrégio Tribunal se pronuncie a respeito, como melhor convier aos elevados interesses da justiça. Pede no mérito, havendo conflito de competência (CPC, art. 66, II), requer que seja processado o presente pedido, pedindo assim a oitiva dos juízes em conflito, dentro do prazo que for estabelecido, ouvindo a seguir o representante do Ministério Público, para ao final declarar qual dos juízos é competente para decidir a lide mencionada, pronunciando, ainda, sobre a validade dos atos do juiz reconhecido como incompetente. A requerente pleiteia também a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por isso, deixou de recolher as custas. É o relatório do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça A requerente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça na petição inicial da ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres, distribuída inicialmente para o juízo da Vara Cível de Planaltina e redistribuída, em razão da declinação da competência, para o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 89118711 do processo de referência). O i. juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, ao receber a petição inicial, determinou a emenda e concedeu à autora, ora suscitante, o benefício da gratuidade de justiça (Id 89527267 do processo de referência). A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos nas demais instâncias relativamente a recursos e incidentes suscitados. Por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, a requerente carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir novo requerimento para obter o benefício já conquistado no juízo de origem. Trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse de agir, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela requerente. 2. Da admissão do conflito negativo de competência O art. 66 do CPC traz as seguintes disposições sobre o conflito de competência: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. A requerente demonstrou haver proposto a ação de dissolução parcial de sociedade empresária em desfavor do ex-cônjuge, que foi distribuída originariamente para o juízo da Vara Cível de Planaltina, mas este órgão jurisdicional se declarou incompetente e determinou a redistribuição para o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que reconheceu a competência e impulsionou o processo, ao determinar emenda à petição inicial e deferir a gratuidade de justiça para a autora, ora requerente. É de fácil percepção não haver conflito entre os referidos juízos, porquanto o juízo para o qual foi declinada reconheceu ser competente para processar e julgar a lide deduzida pela suscitante em desfavor do ex-marido. Não se amolda o caso às situações descritas nos incisos I a III do artigo 66 do CPC. Inadmissível envolver o juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina no conflito negativo de competência, porque nenhum pronunciamento exarou no processo 0704084-84.2021.8.07.0005, em que está deduzida a lide em que pretende a dissolução parcial da sociedade empresária e apuração de haveres. A anterior distribuição do cumprimento de sentença em ação de divórcio requerido pela autora/requerente, no tocante ao acordo de partilha homologado, processo 0702928-61.2021.8.07.0005, distribuído para o juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina, não tem relação de pertinência alguma com o conflito negativo de competência suscitado, porque a i. magistrada assinalou que a pretensão satisfativa deveria ser deduzida perante o juízo cível competente. Em seguida, a autora desistiu daquela demanda satisfativa e o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito por sentença que transitou em julgado (Ids 25755725, p. 1-22). Constato, em consulta ao processo 0704084-84.2021.8.07.0005, que o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, porque a autora não atendeu à determinação de emenda, ao deixar de juntar a certidão simplificada da pessoa jurídica empresária objeto da pretensão da demanda (Id 92679874 do processo de referência). Nesse contexto, a requerente não cuidou de demonstrar a existência de conflito negativo de competência para viabilizar a admissão e o processamento deste incidente. Ela deduziu duas lides distintas perante juízos diversos e desistiu de uma delas, a primeira – o cumprimento de sentença – antes mesmo de pronunciamento do órgão jurisdicional acerca da competência. Inexiste conflito de competência entre os juízos indicados, quando há reconhecimento da competência pelo que recebe o processo em redistribuição após a declaração de incompetência daquele para o qual o processo foi inicialmente distribuído. A requerente não foi diligente em atender à determinação de emenda exarada do juízo processante, a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, o que levou à extinção do processo sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial. Extinto o segundo processo, em que deduzida a lide ajuizada pela requerente para dissolução parcial da pessoa jurídica empresária e apuração de haveres, inafastável a conclusão de que o incidente não deve ser admitido, seja por falta de interesse, em razão da ausência de conflito, seja por inépcia, devido à falta de indicação do juízo que entende competente para a causa. Em razão do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do conflito negativo de competência manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Feitos os registros e comunicações necessários, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora